Tribunal: TJSP
Processo: 1002068-38.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Bem de família oferecido em garantia hipotecária por pessoa física – Dívida contraída por pessoa jurídica – Ausência de comprovação de que o empréstimo se deu em benefício da entidade familiar – Hipótese em que não se enquadra na exceção prevista no art. 3o da Lei no 8.009/90 – Desconstituição de penhora mantida – Embargos procedentes – Apelação não provida.